Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-72.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA – CANDIDATO DADO COMO INAPTO NO EXAME MÉDICO PARA CONCORRER NA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – APTIDÃO QUE NÃO ASSEGURARIA NOMEAÇÃO AO CARGO, ONDE A ÚNICA VAGA FOI OCUPADA PELO PRIMEIRO COLOCADO NA CLASSIFICAÇÃO GERAL – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.